Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021424-48.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse e Exercício, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISADORA REGINATO FURLAN - CPF: 005.976.081-80 (EMBARGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATA APROVADA – MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS – EMANCIPAÇÃO ANTERIOR À POSSE – ATRIBUIÇÕES DO CARGO COMPATÍVEIS COM A IDADE – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXONERAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ESVAZIAMENTO DO OBJETO – EFEITO MODIFICATIVO – ACOLHIMENTO.

A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as proposições do próprio
decisum
e não para corrigir eventual
error in judicando.

Em vista de a parte Recorrida, no curso do processo, ter pedido a exoneração do cargo, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeito infringente, para reformar o acórdão atacado, denegando a ordem postulada na ação mandamental, ante a perda superveniente do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto (id. 56408478, págs. 01/04).

O Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando que houve contradição, uma vez o Edital regulamentador do certame estabeleceu que o candidato aprovado deveria comprovar, na data da posse, possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Aduz que a emancipação não supre a exigência da lei e do Edital, especialmente porque o servidor público responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições e, no caso de eventual responsabilização penal, a Embargada seria considerada inimputável.

A Recorrida, devidamente intimada para apresentar as contrarrazões ao Recurso, informa que houve a perda do objeto, já que foi exonerada, a pedido, em 22/01/2020 (id. 69437454, pág. 01).

Determinada a intimação do Embargante para se manifestar sobre a questão (id. 78273973, pág. 01).

O Estado de Mato Grosso comparece aos autos, pugnando pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para reconhecer a perda superveniente do objeto.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, por ele interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso em questão, o Embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, já que o Edital regulamentador do concurso público, no qual a Recorrida foi aprovada, estabeleceu que, na data da posse, o candidato deveria ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, bem assim que a emancipação não supre a exigência legal e editalícia.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições, inconciliáveis entre si, dentro da própria fundamentação, que dificulte a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/73 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF –

NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do
decisum
embargado, a contradição apontada não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no julgado.

Ademais, ficou consignado, no acórdão impugnado, que, embora menor de idade, a Embargada foi emancipada antes da data da posse e as atribuições do cargo eram compatíveis com a sua idade. Veja-se:

Analisando a natureza das atribuições do cargo público, entendo que não há razoabilidade no óbice imposto à Apelada, porque a atividade a ser exercida é totalmente

compatível com a sua idade.

Ademais, deve-se registrar que, em pouco mais de 02 (dois) meses, a Recorrida alcançaria o limite estabelecido no Edital, e esse período em nada interferirá nas suas condições de sua higidez física e mental, se comparadas às dos demais classificados.

Diante dessas considerações, penso que a obrigatoriedade da idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade deve ser flexibilizada.

Enfatizo que não há falar em violação ao princípio da isonomia, porque a Recorrida foi aprovada no concurso público, emancipada antes da data da posse, as atribuições do cargo são compatíveis com sua idade e faltavam apenas 02 (dois) meses para completar 18 (dezoito) anos.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, intérprete das leis infraconstitucionais, tem decidido nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR DE BIBLIOTECA – IDADE MÍNIMA – EMANCIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 683/STF.

1. (...).

2.
O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade dos limites etários, na súmula 683, segundo a qual: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7
o
, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido"
.

3. A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. Súmula 266/STJ.

4.
O requisito de idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo
de auxiliar de biblioteca,
principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível com sua idade
, conforme entendeu o Tribunal de origem.

5. Recurso Especial não provido. (REsp 1462659/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016). (Negritei).

Por tais considerações o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Vê-se, portanto, que não há contradição a ser sanada no acórdão recorrido.

Entrementes, em razão de a Embargada ter sido exonerada, a pedido, no curso do processo, tenho que houve a perda superveniente do interesse de agir, já que não faz mais parte do quadro de servidores do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, entendo que o Recurso de Embargos de Declaração deve ser acolhido, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado e, de consequência, denegar a ordem pretendida na ação mandamental, ante a perda superveniente do interesse de agir.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado e, de consequência, denegar a ordem pretendida na ação mandamental, ante a perda superveniente do interesse processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021